Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DA GARANTIA. AÇÃO PARA SUSPENDER O PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO RÉU. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA MANTIDA.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
1. A preliminar de inépcia da inicial deve ser afastada quando, da leitura dos autos, se depreende a exposição clara e objetiva dos fatos, os fundamentos jurídicos do pedido, bem como quando se observa a pertinência subjetiva da parte indicada no polo passivo. Assim, as pretensões elencadas na inicial estão em conformidade com o pedido e também com o dispositivo legal que regula a matéria, o que permitiu o oferecimento de defesa por parte do recorrente, não havendo falar em inépcia da petição inicial.
2. O apelante foi devidamente notificado para purgação da mora, conforme determinado pela Lei no 9514/97, o que foi amplamente demonstrado pela documentação anexada aos autos, a Instituição Financeira Ré deu início ao procedimento administrativo de consolidação, requerendo a notificação dos autores e demais envolvidos para que purgassem a mora no prazo de 15 (quinze) dias, que ocorreu pessoalmente, conforme certidão do 2o Ofício de Registro de Imóveis, que possui fé pública.
3. Da detida análise dos elementos coligidos aos autos verifico que os procedimentos de consolidação da propriedade promovidos pelo credor fiduciário não merecem reparos, porque observaram todos os dispositivos legais regentes.
4. Não encontra eco na prova dos autos a impugnação quanto a gratuidade judiciária, que deve ser mantida.
5. Apelação conhecida e desprovida.Unânime